Tribunal: TJMT
Processo: 0001114-65.2007.8.11.0092
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001114-65.2007.8.11.0092
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SCHUTTER DO BRASIL LTDA - CNPJ: 03.639.662/0001-02 (EMBARGANTE), FABIO VILELA DE CARVALHO - CPF: 458.540.921-15 (ADVOGADO), CLAUDIO LEITE PIMENTEL - CPF: 404.373.700-97 (ADVOGADO), ADRIANA SEADI KESSLER - CPF: 014.981.230-23 (ADVOGADO), GABRIELA MANCUSO FIRMBACH - CPF: 886.085.140-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI - CNPJ: 01.362.680/0001-56 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI - CNPJ: 01.362.680/0001-56 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), APARECIDO GONCALVES - CPF: 736.374.248-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil/2015, o que não se verifica na hipótese
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 0001114-65.2007.8.11.0092

EMBARGANTE
: SHUTTER DO BRASIL LTDA

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE ALTO TAQUARI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Shutter do Brasil LTDA contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, nos autos do Recurso de Apelação apresentado pela ora Embargante, à unanimidade, desproveu o recurso, restando assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO - ISS – MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELO APELANTE E JÁ TRANSITADO EM JULGADO – FORMAÇÃO DE COISA JULGADA – AÇÃO ORDINÁRIA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO DESPROVIDO.

1 - Diante da identidade jurídica estabelecida entre o Mandado de Segurança anteriormente julgado pelo este Sodalício e a presente Ação Anulatória de Lançamento, indubitável é a ocorrência de julgada, não podendo ser reaberta ou rediscutida a matéria já decidida em sede de ação mandamental já transitada em julgada.

2 - Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’.

Em suas razões recursais, a Embargante sustenta a ocorrência de omissão, obscuridade e contradição no acórdão embargado, ao argumento de que ao reconhecer a existência de coisa julgada em relação à matéria ora discutida ao mesmo tempo em que colacionou a ementa referente ao julgamento da apelação interposta no MS no. 113/2006, na qual consta que aquele feito foi “extinto sem julgamento do mérito, nos moldes do artigo 267, V, do CPC/73”.

Afirma que, não restou claro se este Juízo entende assistir razão à Embargante quanto à ausência de coisa julgada e somente decidiu assim devido a julgamento anterior, ainda que equivocado, deste TJMT, ou se realmente acredita que há litispendência entre a presente ação anulatória e a matéria debatida naqueles dois
mandamus
.

Assevera que, o acórdão é omisso, posto que em suas razões de apelação, a Embargante sustentou precisamente que a discussão travada no MS no. 598/2004 em nada se assemelha àquela debatida na presente ação anulatória. O primeiro diz respeito à competência do Município para cobrar ISS, enquanto a segunda versa sobre a nulidade do auto de infração indevidamente lavrado em face da Embargante, o que foi completamente ignorado por esta Câmara.

Assim, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

Sem contrarrazões (id. 53335988).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 2 de setembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Shutter do Brasil LTDA contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, nos autos do Recurso de Apelação apresentado pela ora Embargante, à unanimidade, desproveu o recurso, restando assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO - ISS – MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELO APELANTE E JÁ TRANSITADO EM JULGADO – FORMAÇÃO DE COISA JULGADA – AÇÃO ORDINÁRIA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO DESPROVIDO.

1 - Diante da identidade jurídica estabelecida entre o Mandado de Segurança anteriormente julgado pelo este Sodalício e a presente Ação Anulatória de Lançamento, indubitável é a ocorrência de julgada, não podendo ser reaberta ou rediscutida a matéria já decidida em sede de ação mandamental já transitada em julgada.

2 - Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Pois bem. Analisando os autos, tenho que as alegações são despropositadas, evidenciando a mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada.

O acórdão foi claro, objetivo e registrou que o primeiro Mandado de Segurança no. 598/04, impetrado pela ora Embargante questionou apenas a competência do Município de Alto Taquari para exigir o ISS, sendo concedida a ordem vindicada pelo Juízo de Primeiro Grau, porém, posteriormente denegada em sede de recurso de apelação.

Constou, ainda, que no segundo Mandado de Segurança sob o no. 113/2006 foram questionadas matérias relativas à própria legalidade e regularidade do tributo da presente ação anulatória, sendo proferida sentença de mérito em Primeira Instância e retificada a sentença em grau recursal, para julgar extinto o
mandamus
, por entender que houve coisa julgada.

Assim, conforme anotado no acórdão embargado
,
como na presente ação anulatória a Embargante/Apelante aventou as mesmas irregularidades na constituição do tributo, pleiteando a anulação do auto de infração, exatamente como requerido no mandado de segurança anterior, que, embora enfrentada todas as alegações em primeira instância, mas, equivocadamente, reformado em segunda instância para reconhecer a ocorrência de coisa julgada, não pode a parte pretender discutir novamente aquilo que o Tribunal de Justiça já considerou como coisa julgada, acórdão contra o qual a Embargante/Apelante não interpôs recurso.

Como se vê, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção da Embargante não é suprir omissões, obscuridade e contradições, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração. Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO REGIMENTAL -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO
–
INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos declaratórios, como sabido, têm por escopo suprir obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC, art. 1.022). Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
.

(ED 113839/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/5/2017, publicado no DJE 25/5/2017). [Destaquei].

Desse modo, devidamente demonstrado que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara deveria se pronunciar, não há que se falar em omissão a ser suprida.

Com estas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2020